Tribunal: TJBA
Processo: 8014944-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014944-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

AGRAVADO: LUCIDALVA MARIA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV. LEI MUNICIPAL FIXADORA DE TETO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. TEMA 792/STF. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Piatã, para limitar a expedição de Requisição de Pequeno Valor ao teto de 3 (três) salários mínimos, conforme previsto na Lei Municipal nº 07/2005, vigente à época da constituição do título executivo. A Embargante sustenta contradição e omissão quanto à recepção da norma municipal após a EC nº 62/2009, à aplicação do art. 100, § 4º, da CF/1988, do art. 87, II, do ADCT, da Resolução nº 303/2019 do CNJ e da Portaria nº 03/2023 do TJBA, bem como quanto ao alcance do Tema 1.231 do STF, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a validade e aplicabilidade da Lei Municipal nº 07/2005 para fixação do teto de RPV, ou se os embargos traduzem mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reforma do julgado.

4. O acórdão embargado fundamenta expressamente que, conforme o Tema 792 do STF, a lei aplicável ao regime de pagamento por precatório ou RPV é aquela vigente ao tempo da constituição da situação jurídica.

5. O colegiado reconhece que a Lei Municipal nº 07/2005 estava em vigor quando da formação do título executivo e fixava o limite de 3 (três) salários mínimos para pagamento via RPV, devendo ser observada.

6. A decisão enfrenta a alegação de afronta ao art. 100, § 4º, da CF/1988 e ao art. 87, II, do ADCT ao consignar que a fixação de teto próprio pelo ente municipal insere-se em sua esfera de autonomia, conforme entendimento consolidado no Tema 1.231 do STF.

7. O reconhecimento da validade da legislação municipal afasta a incidência supletiva do teto de 30 (trinta) salários mínimos previsto no ADCT ou em atos administrativos, inexistindo omissão quanto a tais dispositivos.

8. A suposta contradição apontada não é interna ao julgado, mas decorre do inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, o que não configura vício sanável por embargos declaratórios.

9. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela intuito de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de lei municipal específica disciplinando o teto para pagamento de RPV, vigente ao tempo da constituição do título judicial, afasta a aplicação supletiva do art. 87 do ADCT e de atos administrativos normativos.

2. A discordância da parte quanto à recepção constitucional de lei municipal e à aplicação de temas de repercussão geral do STF não autoriza o manejo de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas ao art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 100, § 4º; ADCT, art. 87, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 792 (RE 729.107); STF, Tema 1.231 (RE 1.359.139).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014944-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante LUCIDALVA MARIA DA SILVA SOUZA e como embargado MUNICIPIO DE PIATA .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora